Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1014990-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior devolveu os autos para este Sodalício uma vez que “não foi localizada nestes autos a data da efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do acórdão recorrido de fls. e-STJ 354/368, informações essencial à aferição da tempestividade do Recurso Especial.” (Id. 68259954)
Destarte, certifique a Secretaria nos autos a data da referida intimação, remetendo o feito, na sequência, novamente ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v